Tribunal: TJBA
Processo: 0767068-83.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0767068-83.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: F W VARIEDADES LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TFF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. ART. 40 DA LEF. RESP. 1.340.553/RS (TEMA 566/STJ). CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO À NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DE UM ANO. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL SEM A OCORRÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS FRUTÍFERAS. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. O prazo de suspensão de um ano do processo inicia automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis (Tema 566 do STJ). Findo o prazo de suspensão anual, o prazo prescricional quinquenal flui de forma automática, independentemente de nova intimação ou despacho. Apenas a citação válida ou a constrição patrimonial efetiva interrompem o curso da prescrição intercorrente. O mero peticionamento sem resultado útil não obsta o fluxo do prazo. O Município teve ciência da frustração da citação em 27/08/2018. O prazo prescricional total (1+5 anos) consumou-se em 27/08/2024. Sentença mantida. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0767068-83.2015.8.05.0001, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Apelada F W VARIEDADES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora